Tribunal: STF
Processo: AI 492854
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO
AUTORIZADOR. INDICAÇÃO ERRÔNEA.
I. - Não há viabilidade para o
processamento do recurso extraordinário, se não indicado, com
precisão, o dispositivo constitucional - artigo, inciso e alínea -
que o autorize. Precedentes.
II. - Agravo não provido.